Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707609-12.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL XAVIER PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, inexistindo qualquer regulamentação sobre a matéria, não há como pleitear o enquadramento típico, sob pena de clara violação ao princípio da legalidade penal, de alçada constitucional (art. 5o, XXXIX, da CRFB/88). Alegou que a aceitabilidade social do ato de portar armas brancas em várias regiões do país e em diversos contextos sociais, implica na exclusão da tipicidade material da conduta analisada, com fundamento no princípio da adequação social. Defendeu que não foi acostado aos autos qualquer elemento probatório que aponte a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Aduziu que a suposta confissão extrajudicial do Apelante, sem que se tenha sido reiterada em juízo e produzida sob o amparo do contraditório, não pode corroborar a prática delitiva e, uma vez realizada sem o esteio das garantias convencionais e constitucionais, consiste em prova ilícita. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal; e, de forma subsidiária, pugnou pela modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no artigo 33, alínea "c", do Código Penal. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 54112681). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54564469). 5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF ("Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais"), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. 6. A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). Ademais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 7. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro De Atividade Policial no 038974-2023 - ID 54112519, foto de ID 54112519 - Pág. 8 e Termo de Apreensão - ID 54112519 - Pág. 9) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. 8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. A negativa do acusado, em Juízo, encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos elementos para respaldar sua versão de que o uso da faca era para "cortar frutas e papelão", posto que não foram encontrados em seu poder ou próximos ao local do fato, frutas, papelão ou material reciclável, conforme destacado pelo magistrado sentenciante. 9. É assegurado aos acusados, em todas as fases, o direito ao silêncio ou à não autoincriminação, conforme garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal e nos termos do artigo 186 do Código de Processo Penal. No caso em exame, ao contrário do alegado pela Defesa, ficou consignado no registro policial que o apelante "admitiu estar portando uma faca na sua mochila para sua defesa mesmo após ser ofertado o direito de permanecer em silêncio" (ID 54112519 - pg. 2), nos termos da sentença. Assim, extrai-se do conjunto probatório que tal garantia constitucional foi respeitada na seara inquisitiva e em Juízo, não havendo nulidade a ser declarada. 10. No sistema jurídico brasileiro, a "aceitabilidade social da conduta de portar armas brancas", por si só, não é apta a ensejar a revogação da norma incriminadora. Inaplicável, ao caso, o princípio da adequação social para exclusão da tipicidade material da conduta analisada, pois a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública, para defesa pessoal, portanto, com uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 11. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1811741, 07076091220238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal